Tribunal: TJMT
Processo: 0040937-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040937-87.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SCUDERIA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 24.674.343/0001-08 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO – JUNTADA DO MANDADO LAVRADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – REJEITADA –
MÉRITO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CAPITAL DE GIRO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos à execução serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicia-se da juntada do mandado cumprido pelo Oficial de Justiça. Embargos tempestivos.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

A sentença comporta readequação quanto à taxa dos juros remuneratórios, para não onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0040937-87.2016.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

SCUDERIA VEÍCULOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 40937-87.2016.811.0041 (Cód. 1171862) opostos nos autos da Execução no. 26665-88.2016.811.0041 (Cód. 1138248)

ajuizada em face da
SCUDERIA VEÍCULOS LTDA – ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a redução dos juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato em 1,92% ao mês e 25,62% ao ano.

Além disso, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, suscita a preliminar de intempestividade dos embargos à execução. No mérito, aduz que não há cobrança abusiva, haja vista que os juros foram praticados respeitando a média de mercado.

Defende que a Súmula 596 do STF orienta que
“As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam as taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para que sejam rejeitados os embargos à execução (Id 36353997).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id 36354453).

O preparo foi recolhido, consoante comprovante (Id 36354451 – Pág. 2).

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a preliminar de intempestividade dos embargos à execução, por entender que o apelado foi citado em 13/09/2016, porém só apresentou defesa em 24/10/2016.

Pois bem. A ação executiva foi promovida pela ora apelante em 21/07/2016 (Id 36354456 – Pág. 2); o apelado foi citado em 13/09/2016 (Id 36354469 – Pág. 3), e o mandado de citação lavrado pelo Oficial de Justiça foi juntado aos autos apenas em 13/10/2016 (Id 36354469 – Pág. 4); seguido da oposição dos embargos à execução em 28/10/2016 (Id 36352593 – Pág. 2).

Segundo as disposições contidas no Código de Processo Civil acerca do prazo para apresentar os embargos e a contagem do prazo:

“Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de
15 (quinze) dias
, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.”

“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os
dias úteis
.”

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II -
a data de juntada aos autos do mandado cumprido
, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;”

Diante disso, considerando que o mandado de citação lavrado pelo Oficial de Justiça (Id 36354469 – Pág. 4) foi juntado aos autos apenas em
13/10/2016
, conforme extrato de andamento processual, tem-se que os embargos protocolados em
28/10/2016
são tempestivos.

Guardadas as particularidades dos casos, este é entendimento desta Corta de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – 15 DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO
– INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação.
Apresentados após o decurso do prazo, correta a rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 918, inciso I, do CPC”.
(N.U 0017515-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o
BANCO BRADESCO S/A
, ora apelante, ajuizou ação de execução contra a
SCUDERIA VEÍCULOS LTDA – ME
, lastreada em uma Cédula de Crédito Bancário Empréstimo (capital de giro), efetivada em 26/11/2015, no valor de R$ 32.642,49 (trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, vencendo a primeira em 28/12/2015, acrescidos dos encargos pré-fixados à base de 3,63% ao mês.

Citada, a executada opôs-se por meio de embargos, defendendo, em síntese, a abusividade praticada pela instituição financeira e a necessidade de revisar o contrato mediante a aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor.

Nesse passo, ao proferir a sentença, o Magistrado de primeiro grau manteve a obrigação assumida pela devedora, no entanto, determinou que os juros remuneratórios aplicados no contrato sejam calculados de acordo com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, qual seja, em 1,92% ao mês e 25,62% ao ano.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Observa-se do contrato pactuado entre as partes que a taxa de juros efetiva foi de em 3,63% a.m. e de 54,40% a.a. (Id 36353962 – Pág. 2).

Porém, a taxa média de mercado, no período de
26/11/2015
, data da celebração da avença, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de 2,40% a.m. e de 33,39% a.a., consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
, e não a aplicada pelo Magistrado singular, de 1,92% a.m. e de 25,62% a.a.

Assim, a sentença merece reparo quanto a revisão do contrato bancário (Ids 36353962; 36353963 e 36353964), a fim de que seja determinada a aplicação da taxa média de mercado vigente ao tempo da pactuação do título revisado/executado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, no percentual de 2,40% a.m. e de 33,39% a.a., sob pena de enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO, COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido
.
Alterado substancialmente a sentença
, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos”.
(N.U 0018756-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) –
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS)”.
(N.U 1024741-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado fixada pelo Banco Central (BACEN) na data de contratação, nos percentuais estabelecidos neste voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020